Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPPE DO PRADO PADOVANI e JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por ADILSON ANTÔNIO DE SOUZA e GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA, em desfavor de BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, lastreada em contrato de promessa de compra e venda de imóveis e respectivos distratos. Após as tentativas frustradas de penhora de bens da devedora, os credores requereram a desconsideração da personalidade jurídica e com espeque no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. O pedido foi deduzido em desfavor da OAS EMPREENDIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OAS IMÓVEIS S/A e de seus administradores, ora agravantes. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva dos administradores da sociedade e julgou procedente o pedido, sob o pálio de que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica seria aplicável também aos administradores, ainda que não figurem como sócios. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram a preliminar de ilegitimidade passiva e ao fundamento de que não são sócios. Quanto ao mérito, reiteraram que os administradores não sócios, logo somente poderiam responder pessoalmente por dívidas da empresa se comprovassem os pressupostos do art. 50, do Código Civil, não se aplicando a teoria menor consagrada no Código de Defesa do Consumidor. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 61577540. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ADILSON ANTONIO DE SOUZA e GRASIELA RAPOSO BITENCOURT DE SOUZA (exequentes), ID 64039356, requereram a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (Braziliense Empreendimentos Imobiliários) para inclusão, no polo passivo desta execução de JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPE DO PRADO PADOVANI, OAS EMPREEDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A. Conforme decisão de ID 67495720, foi indeferida a medida liminar postulada para pesquisa de ativos financeiros dos requeridos e recebida a inicial do incidente. Nesse ínterim a executada (ID 74464989) indicou à penhora os imóveis matriculados sob os números 236.532, 236.549 e 236.553 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro - RJ, e o imóvel matriculado sob o no 42.640 no 12o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro - RJ, de modo a satisfazer o débito exequendo, e requereu a extinção do incidente. Os exequentes, ouvidos a respeito (ID 94819004), rechaçaram o pedido, alegando que os executados insistiam “em oferecer imóveis, dessa vez sem comprovação nenhuma, sem juntada de escrituras públicas e, ademais, imóveis em outro estado da Federação, o que torna ainda mais difícil a penhora, avaliação e praça”, o que não passaria de manobra para estancar o curso do procedimento deflagrado. O pedido da executada foi indeferido, ID 95991229, porque os imóveis nomeados à penhora não lhe pertenciam. Os requeridos JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI apresentaram resposta, ID 172224055, na qual suscitaram prefacial de suas ilegitimidades passivas, dizendo que jamais figuraram no quadro societário na executada, sendo a única relação que tiveram com ela, no passado, foi o exercício de cargos de administradores, para os quais foram eleitos, respectivamente, em 19/01/2018 e 12/12/2016. Acrescentam que em 01/08/2021 deixaram de ser administradores, conforme “Termos de Renúncia” que exibem. Explicam que tinham a “missão de atuar e assistir no soerguimento de empresa que integrava o então Grupo OAS, que até 2020 estava em Recuperação Judicial, passando por um momento de grande fragilidade financeira”; assim, como não foi indicada a prática de nenhum um ato de má gestão ou dolo por eles, defendem que não podem figurar no polo passivo deste incidente. Com isso “inexistindo alegação e prova do desvio de finalidade que acusa existir entre a BRAZILIENSE e os Impugnantes, não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, devendo ser respeitada a autonomia patrimonial da empresa, prevista no art. 49-A do Código Civil, a qual deixa clara a distinção entre a pessoa jurídica, seus sócios, administradores, diretores etc”. Quanto ao mérito, reiteram os mesmos argumentos para realçarem a ausência dos requisitos reclamados pelo art. 50 do Código Civil. Além disso, invocam o art. 158 da Lei 6.404/76, que dispõe que “o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão, sendo necessária a produção de prova de que agiu com eventual má-fé e com culpa no desempenho dos deveres incumbidos ao cargo”. Adicionam que, segundo a Teoria Maior (aplicável ao caso), “a responsabilidade de administrador não-sócio é subjetiva e depende da comprovação do ato abusivo ou fraudulento”, o que não houve no caso (colhem, nesse ponto, julgados em prol dessa tese). Explicam que, na forma de aresto que reproduzem, a rigidez da Teoria Menor, que permite a desconsideração da personalidade jurídica diante da mera comprovação de prejuízo ao consumidor, não abrange os bens pessoais de administradores não-sócios, já que a disposição legal que previa tais caso fora vetada (I§1o do art. 28 do CDC) e, portanto, há de se aplicar o entendimento do STJ, segundo a simples inexistência de bens da sociedade empresária não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a prova da presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Por fim, requerem a rejeição do incidente, se vencida a prefacial. Os requeridos OAS EMPREENDIMENTOS S.A e OAS IMÓVEIS S.A também apresentaram resposta, ID 173860213. Aduzem que o pedido deve ser rejeitado liminarmente, à falta de observância do rito legal, pois verdadeiramente não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 134, 2o do CPC, tampouco houve recolhimento das custas inaugurais. No mérito, fiam-se naa autonomia patrimonial da pessoa jurídica (artigo 1.024 do Código Civil), bem como na ausência dos requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), porque não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos do aludido dispositivo legal, não autoriza a medida postulada pelos requerentes, sendo certo que também não o permite a simples inexistência de bens da executada. Depois de coligirem julgados e tecerem outras considerações, requerem o indeferimento do pedido dos requentes, caso superada a preliminar. Sucintamente relatados, decido. I – Do julgamento antecipado De início, é conveniente pontuar ser desnecessária a produção de provas, uma vez que que os elementos carreados aos autos permitem o julgamento da controvérsia neste estágio processual (art. 355, I, do CPC). II – Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelos requeridos JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI Esses requeridos afirmam que nunca figuraram no quadro societário na executada, e a única relação que tiveram com ela foi o exercício de cargos de administradores não-sócios, eleitos em 19/01/2018 (José Manuel) e 12/12/2016 (Felipe), dos quais saíram em 01/08/2021. Explicam que tinham a missão de atuar no soerguimento da executada “que integrava o então Grupo OAS, e que até 2020 estava em Recuperação Judicial, passando por um momento de grande fragilidade financeira”. Entendem que, como não foi indicada a prática de nenhum um ato de má-gestão ou dolo por eles, não podem figurar no polo passivo deste incidente, já que para isso seria necessária a alegação e prova de desvio de finalidade (art. 50 do Código Civil), o que fazer prevalecer a autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A do Código Civil). Todavia, a despeito dos copiosos argumentos expedidos pelos requeridos, a prefacial deve ser afastada. Isso porque, conforme eles mesmos disseram, ainda que não figurem no quadro societário da pessoa jurídica executada e das demais requeridas, há de se analisar a possibilidade de responsabilização, em casos que tais, dos administradores das sociedades empresárias, o que é matéria de fundo. Sendo assim, fica afastada a preliminar. III - Da preliminar de suscita pelas requeridas OAS EMPREENDIMENTOS S.A e OAS IMÓVEIS S.A Aduzem que a inicial deve ser rejeitado liminarmente, à falta de observância do rito legal, pois verdadeiramente não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 134, 2o do CPC, tampouco houve recolhimento das custas inaugurais. A prefacial também é frágil, porque a lei processual exige a instauração do incidente (art. 134, 2o do CPC), mas não necessariamente em autos apartados. Assim, o processamento do procedimento no leito da execução, com observância do devido processo legal e do amplo contraditório, não encarta nenhuma nulidade. Ao contrário, evidencia a primazia da economia processual, sobretudo porque todos os elementos necessários à análise do incidente (aqueles prévios à sua instauração) estão devidamente congregados. Para além disso, a ato processual atingiu sua finalidade plena (art. 188 do CPC), bem como não se reconhece nulidade sem prejuízo (art. 277 do CPC). E, quanto às custas processuais, diversamente do que aduzem os requeridos, elas foram devidamente recolhidas a tempo e modo (ID 64039360). Rejeito a questão prévia. II - Do mérito da resposta apresentada pelos requeridos JOSÉ MANUEL BOULHOSA PARADA e FELIPPE DO PRADO PADOVANI Afirmam que não podem ser responsabilizados, porque nunca fizeram parte do quadro societário da executada, pois dela foram apenas administradores não-sócios, eleitos em 19/01/2018 (José Manuel) e 12/12/2016 (Felipe), cargos em que permaneceram até 01/08/2021. Entendem que, como não foi indicada a prática de nenhum um ato de má-gestão ou dolo por eles, não podem figurar no polo passivo deste incidente, já que para isso seria necessária a alegação e prova de desvio de finalidade (art. 50 do Código Civil), sendo imperiosa a prevalência da autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A do Código Civil). Assim, realçam a ausência dos requisitos do art. 50 do Código Civil e invocam o art. 158 da Lei 6.404/76, que reza: “o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão, sendo necessária a produção de prova de que agiu com eventual má-fé e com culpa no desempenho dos deveres incumbidos ao cargo”. Adicionam que, segundo a Teoria Maior (aplicável à hipótese, no seus dizeres), “a responsabilidade de administrador não-sócio é subjetiva e depende da comprovação do ato abusivo ou fraudulento”, o que não houve no caso. Explicam que, na forma de aresto que reproduzem, a rigidez da Teoria Menor, que permite a desconsideração da personalidade jurídica diante da mera comprovação de prejuízo ao consumidor, não abrange os bens pessoais de administradores não-sócios, já que a disposição legal que previa tais caso fora vetada (I§1o do art. 28 do CDC) e, portanto, há de se aplicar o entendimento do STJ, de que a simples inexistência de bens da sociedade empresária não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a prova da presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. Com efeito, está incontroverso que relação jurídica sub examine é nitidamente de consumo, motivo por que sua análise se faz dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei no 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor. Sendo assim, aplica-se à hipótese o § 5o o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ainda que por motivos meramente objetivos, como no caso da não localização de bens suficientes para satisfação de crédito perseguido em juízo. Dito isso, as hipóteses do caput aludido art. 28, portanto, são rol meramente exemplificativo daquilo que pode ser considerado alguma forma de obstáculo à plena reparação dos direitos do consumidor; afinal, o simples agir em desacordo com o sistema é suficiente, sendo de todo desnecessária a demonstração da prática de ato ilícito pelos administradores. Nesse contexto, impera a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, também reflexo do risco empresarial, o que fragiliza os argumentos dos requeridos em sentido diverso. Noutro pórtico, a despeito de eles não fazerem parte do quadro societário da executada, tem-se que à época dos fatos que ensejaram a propositura da execução, eles eram administradores das pessoas jurídicas dela e do grupo econômico responsável por recompor o patrimônio dos consumidores. Portanto, é irrelevante que eles nunca tenham sido sócio das pessoas jurídicas em questão, uma vez que em se tratando as requeridas de sociedades anônimas, a desconsideração da personalidade jurídica também recai naqueles com poderes de administração, do que os requeridos tinham plena ciência ao aceitarem o cargo para o qual foram eleitos. Nessa conjectura, os regramentos legais e entendimentos jurisprudências em que os requeridos se apegam não servem para o acolhimento de suas teses, pois todas ficam superadas frente à legislação consumerista, diante da sua especificidade. Aliás, o veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não impossibilita a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele descritas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), pois apenas teve por fim eliminar redundância no texto legal. No sentido dos argumentos expendidos, eis o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. EXECUTADA ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. ART. 6o, II, DA LREF. INAPLICABILIDADE. PATRIMÔNIO PRESERVADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em saber se, pela aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, é possível responsabilizar acionistas de sociedade anônima e se o deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada implica a suspensão de execução (cumprimento de sentença) redirecionada contra os sócios. 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, independentemente do tipo societário adotado. 3. Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia. 4. O veto ao § 1o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor não teve o condão de impossibilitar a responsabilização pessoal do acionista controlador e das demais figuras nele elencadas (sócio majoritário, sócios-gerentes, administradores societários e sociedades integrantes de grupo societário), mas apenas eliminar possível redundância no texto legal. 5. A inovação de que trata o art. 6o-C da LREF, introduzida pela Lei no 14.112/2020, não afasta a aplicação da norma contida no art. 28, § 5o, do CDC, ao menos para efeito de aplicação da Teoria Menor pelo juízo em que se processam as ações e execuções contra a recuperanda, ficando a vedação legal de atribuir responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial restrita ao âmbito do próprio juízo da recuperação. 6. O processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. 7. Recurso especial não provido (STJ, REsp. 2.034.442/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.09.2023). Em arremate, porque os requeridos detinham os poderes de controle da executada e das pessoas jurídicas que compõem o grupo econômico (demais requeridas), ficaram expostos à responsabilização pessoal, sem necessidade da demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. III - Do mérito da resposta apresentada pelas requeridas OAS EMPREENDIMENTOS S.A e OAS IMÓVEIS S.A Essas defendem a autonomia patrimonial da pessoa jurídica (artigo 1.024 do Código Civil), bem como a ausência dos requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), porque não houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, já que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que o aludido dispositivo legal, não autoriza a medida postulada pelos requerentes, sendo certo que também não o permite a simples inexistência de bens da executada. Todavia, conforme exposto em linhas volvidas, ao caso aplica-se a regra do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica, ainda que meramente por causa objetiva, como a não localização de bens suficientes a satisfazer o crédito. Portanto, os argumentos perfilhados pelas requeridas são frágeis e insuficientes para que sejam blindadas de sua responsabilidade, que prescinde da presença dos requisitos que estão a invocar. IV – Dispositivo Posto isso, defiro o pedido dos exequente para incluir no polo passivo desta execução os requeridos JOSE MANUEL BOULHOSA PARADA, FELIPE DO PRADO PADOVANI, OAS EMPREEDIMENTOS S/A e OAS IMÓVEIS S/A. Por conseguinte, logo que preclusa esta decisão, ao CJU para alterar a autuação, a fim de incluir os requeridos no passivo da execução, bem como para realizar a pesquisa de bens em relação a eles (SisbaJud, RenaJud, e InfoJud).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Quanto à questão preliminar, os agravantes sustentaram a ilegitimidade passiva, sob o pálio de que a desconsideração da personalidade jurídica não pode alcançar os administradores não sócios. Cuida-se, na verdade, do mérito da própria irresignação, razão pela qual não comporta acolhimento neste juízo preliminar. Quanto ao mérito, vislumbra-se a plausibilidade jurídica da tese de que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não se prestaria a alcançar os administradores não sócios. Nas relações que envolvem pessoas jurídicas, vige o princípio da autonomia patrimonial, de sorte que suas obrigações e responsabilidades não se confundem com a de seus sócios. Para evitar que tal proteção sirva de subterfúgio para lesar terceiros, o ordenamento prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade e para alcançar o patrimônio dos administradores ou sócios, caso comprovado o abuso da personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A hipótese contempla a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica e está prevista no art. 50, do Código Civil. Em outra vertente, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, consagrou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual permite o levantamento do véu da empresa sempre que essa proteção patrimonial constituir empecilho para o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Na origem, os credores requereram a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e lastreada na teoria menor consagrada no Código de Defesa do Consumidor. Importante ressaltar que, na causa de pedir, sequer mencionaram atos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, para viabilizar a apreciação do pedido segundo o art. 50, do Código Civil. Ao final, requereram a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Os agravantes foram incluídos no polo passivo do incidente, não na condição de sócios da devedora, mas de administradores da pessoa jurídica. Em que pese o Código Civil preveja a possibilidade de responsabilização dos administradores não sócios por obrigações da pessoa jurídica, essa disposição não se repetiu no Código de Defesa do Consumidor. Importa ressaltar o texto do projeto de lei aprovado e enviado à sanção presidencial continha tal previsão no art. 28, §1o: “ “§ 1o - A pedido da parte interessada, o juiz determinará que a efetivação da responsabilidade da pessoa jurídica recaia sobre o acionista controlador, o sócio majoritário, os sócios-gerentes, os administradores societários e, no caso de grupo societário, as sociedades que a integram” No entanto, essa disposição foi objeto de veto presidencial. Por se tratar de norma de exceção, a desconsideração deve-se operar nos estritos limites traçados pela lei, não admitindo interpretação extensiva. Dessa forma, não tendo o Código de Defesa do Consumidor repetido a disposição do Código Civil e autorizando que se alcance do patrimônio dos administradores não sócios, incabível sua inclusão no polo passivo, a menos que caracterizado abuso da personalidade jurídica (teoria maior). Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar sua concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível e apenas com relação a pessoa dos administradores não sócios. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator